Tribunal: TJES
Processo: 5009869-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009869-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO SOARES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009869-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SÉRGIO SOARES

RECORRIDO: OI MÓVEL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COBRANÇA DEVIDA E COMPROVADA PELO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória c/c Indenizatória movida pelo autor, na qual alega que a promovida inseriu negativação indevida ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$61,16, referente ao contrato de n° 5098414049147.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 4010419), sustentando que as faturas digitais e relatório de chamadas, supostamente amparadas em telas sistêmicas, apresentados pela ré são provas unilaterais, que, por si só, são inadmissíveis. Ainda, aduz que nunca efetuou pagamentos mensais à empresa e jamais possuiu qualquer plano ou linha.

Ainda, defende que o fato de constar nas faturas colacionadas pela Ré endereço idêntico ao informado pelo Recorrente na exordial também nada prova, já que as faturas juntadas se tratam de documentos unilaterais, facilmente manipuláveis, visto se tratarem de documentação digital. Por fim, sustenta a validade dos extratos anexados aos autos como meio de prova válido da negativação e o reconhecimento dos danos morais.

Em análise detida dos autos, verifico que a Recorrida comprovou devidamente seu ônus de provar, apresentando fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, II, CPC (ID 4010402, p. 03/04).

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Todavia, a promovida comprova que o promovente possui débitos em aberto junto à empresa em decorrência de linha telefônica (27 98862-8802) instalada em seu endereço (Rua Areobaldo Bandeira, n° 32, Bonfim, Vitória/ES, CEP: 29.047-025), sendo a cobrança legítima.”

Assim, verifico que, de fato, a cobrança feita pela Recorrida foi regular, não havendo comprovação do pagamento dos débitos vencidos pelo Recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, confirmo o entendimento da douta magistrada sentenciante. Não há de se falar em cobrança indevida, de modo que não há dano moral indenizável na espécie.

Além disso, ainda que o entendimento fosse contrário, o Recorrente não comprovou, de forma segura e apta, a negativação indevida junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)